Tribunal: CARF
Processo: 19311.720036/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720036/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.606 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
FERNANDO RAMOS DE CAMARGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A partir de 01/01/1997, os valores depositados em instituições financeiras, de
origem não comprovada pelo contribuinte, passaram a ser considerados receita
ou rendimentos omitidos
RECURSO INTEMPESTIVO. A tempestividade do recurso é um pressuposto
intransponível para sua admissibilidade, não sendo conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720036/2013-51
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.606 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720036/2013-51

Relatório
O interessado acima qualificado foi autuado, tendo sido lhe exigido o crédito
tributário no montante de R$ 682.088,84, nele compreendidos imposto, multa de ofício de 75% e
juros de mora, relativo ao ano-calendário 2009, em decorrência da apuração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitos ao carnê-leão, omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada e falta de recolhimento do
IRPF devido a título de carnê-leão, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça
fiscal(fls. 862 e seguintes).
O contribuinte, às fls. 892 a 922, impugna tempestivamente o lançamento,
fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas:
1. PRELIMINARMENTE
Requer a anulação e o arquivamento do auto de infração, uma vez que não foi
informado ao Impugnante os motivos do início do procedimento fiscal, bem como foi
utilizado como base para referida fiscalização, tão somente o seu extrato bancário,
sem a sua necessária autorização, ou ainda, autorização judicial, causando
verdadeiro cerceamento de defesa e abuso de autoridade e arbitrariedade,
contrariando nosso ordenamento jurídico, em especial a Súmula 182 do extinto
Tribunal Federal de Recursos, que não admite imputação de renda apoiando-se
apenas em extratos bancários

A jurisprudência judicial é unânime no sentido de não acolher lançamento de ofício
baseado apenas em extratos bancários. Cita a doutrina acerca do assunto.

É evidente que o fato de ter, o Impugnante, depósitos em sua conta corrente bancária
poderia "ad argumentandum" dar ensejo à apuração pelo fisco, mas o que não se
pode admitir é que tal fato, por si só, seja bastante para constituir o crédito tributário,
por se presumir tratar-se de rendimentos sem a efetiva comprovação.

O art. 42 da lei n° 9.430 estabeleceu a presunção júris tantum de caracterização de
omissão de receita ou de rendimento ou depósito bancário em relação ao qual o
contribuinte não comprove a origem dos recursos através de documentação hábil e
idônea.

Por essa nova sistemática legal, operou-se uma significativa mudança no tratamento
tributário concernente à movimentação bancária dos contribuintes de imposto de
renda, invertendo-se, com isto, o ônus da prova, visto que o titular da conta bancária
passou a ter o ônus de provar que valores creditados em suas contas correntes
bancárias não se referem a receitas omitidas, sob pena de sujeitarem a autuação do
fisco por acréscimo patrimonial a descoberto.

As pessoas físicas estão desobrigadas de escrituração contábil, o que por si só gera
um complicador para o contribuinte, que geralmente faz a sua declaração levando em
consideração as correspondentes informações anuais de renda fornecidas pelas
instituições bancárias.

O destaque de um ou de mais valores depositados em determinados períodos na conta
do Impugnante acarreta na necessidade do depositante encontrar a boa vontade e
presteza do banco depositário, visto que ele não é obrigado a guardar estes dados em
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.606 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720036/2013-51

seu poder, por já ter apresentado em seu ajuste na declaração anual de imposto sobre
renda os valores relativos aos respectivos saldos globalmente.

Portanto, para que o depósito bancário se transforme em renda tributável, é
necessário que seja comprovada a utilização dos valores depositados como renda
consumida (ex: aplicações em imóveis, carros e outros bens próprios ou beneficio
pessoal). Terá que ficar comprovado o nexo de causalidade entre o depósito e o fato
que represente omissão de rendimentos.

Nesse sentido, é o entendimento do Conselho de Contribuintes. Assim, o depósito
bancário, mesmo após o advento da Lei n° 9.430/96, não constitui, por si só, fato
gerador da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de
proventos de qualquer natureza, pois é necessária a prova cabal e robusta de que ele
foi utilizado como renda consumida. Isto porque, a posse de numerário alheio, como
por exemplo, descaracteriza a respectiva presunção de disponibilidade econômica.

Nem todo o ingresso financeiro constitui-se em acréscimo patrimonial, sendo
necessário se verificar cada caso concreto. Dessa forma, embora comprovada a
origem dos depósitos, o Sr. Auditor entendeu cabível a imputação de imposto,
tipificando todos os valores como renda, apoiado exclusivamente nos extratos
bancários, demonstrando fragilidade no auto de infração, que, consequentemente,
deve ser anulado em sua integralidade.

2. DO MÉRITO
Através do TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL, a Receita Federal
passou a exigir inúmeros documentos ao Impugnante, dentre eles, extratos bancários
de sua conta conjunta e recibos de pagamentos de honorários.

Em resposta, o contribuinte apresentou todos os que possuía, protestando,
tempestivamente, pela juntada de mais documentos, já solicitados à época do
requerimento, junto as respectivas instituições bancárias.

Alguns documentos, em virtude de não terem sido conseguidos junto às instituições
financeiras, não foram apresentados, porém, o interessado ainda está diligenciando
para sua obtenção e consequente juntada à impugnação, protestando assim, o
deferimento de tal ato no curso desse procedimento, tendo em vista não ser o
Impugnante o motivador da morosidade, na apresentação dos respectivos
documentos. Cientificado, em 05/03/2013, o impugnante recebeu o auto de infração e,
ao analisá-lo, verificou várias inconsistências, o que o impediu de efetuar o
pagamento à vista com desconto ou aderir ao parcelamento.

2.1. DA NULIDADE
O termo de início do procedimento fiscal, em nenhum momento, esclareceu os motivos
da sua abertura, não apresentou documentos ensejadores ou dados de cruzamento de
informações, o que, certamente, causa verdadeiro cerceamento de defesa.

O Sr. Auditor, através de requisições junto as instituições financeiras, obteve a
quebra do sigilo bancário e passou a emitir exigências ao Impugnante, baseado nas
informações constantes do extrato da conta conjunta mantido com Milton Alves
Machado Júnior, portador do CPF/MF/137.717/598-70.

Outros valores depositados na conta conjunta, embora devidamente comprovados por
documentos nos autos serem pertencentes aos clientes, e os honorários de
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.606 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720036/2013-51

sucumbência já terem sido oferecidos à tributação, foram tributados como renda
total, demonstrando notório erro material, passível de nulidade.

A impugnação deve ser acolhida para se declarar a NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO, face às várias inconsistências, dentre elas, a tributação de valores da
conta conjunta baseada somente nos extratos bancários, sem qualquer contraprova
ou outro elemento que demonstre ser renda auferida, bem como a imputação de renda
em valores cabalmente demonstrados que pertencem aos clientes, além da aplicação
de "bis in idem" dos valores referentes aos honorários de sucumbência, depositados
na Caixa Econômica Federal, já recolhidos e posteriormente tributados novamente no
referido auto de infração.

2.2. "BIS IN IDEM" - DO ERRO MATERIAL - TRIBUTOU COMO RENDA
VALORES NÃO PERTENCENTES AO IMPUGNANTE

Somente para exemplificar e por mera amostragem, verifica-se que houve tributação
dos valores totais referentes aos depósitos dos dias 26/06/2009 (no valor de R$
285.278,07), 24/09/2009 (no valor de R$ 53.599,10) e 18/12/2009 (no valor de R$
135.873,39) na conta 597-4 da Caixa Econômica Federal.

Conforme acima indicado, na planilha do Anexo A, o Sr. Auditor considerou os
depósitos totais como pertencentes ao Impugnante, contrariando os documentos
juntados, que comprovam, de forma eficaz, que os depósitos pertencem a vários
clientes, bem como são honorários de sucumbência já oferecidos à tributação na
declaração de 2010 – ano calendário 2009, conforme comprovantes em anexo e
planilha por amostragem acima.

Assim, além do erro, quanto aos valores pertencentes aos clientes terem sido lançados
como de propriedade do Impugnante, houve também o erro de lançamento dos
valores de sucumbência (já declarados e recolhidos na declaração de 2010 - ano-
calendário 2009), conforme fartamente comprovado, denotando-se ademais,
importante apresentar, por amostragem, os respectivos honorários de sucumbência e
suas datas. Em todas as datas citadas, ocorreram depósitos de honorários de
sucumbência na conta conjunta 597-4 , cujo titular do recebimento foi FERNANDO
RAMOS DE CAMARGO - CPF 137.361.528-17 (conforme comprovante de
rendimentos fornecido pelo banco e declaração de imposto de renda em anexo).

Tais depósitos foram devidamente oferecidos em sua totalidade (100%) à tributação
no ajuste anual, conforme extrato de rendimentos fornecido pela Caixa Econômica
Federal e declaração de imposto de renda de 2009(documentos em anexo). Dessa
forma, não há como seguir o auto de infração, se o mesmo possui vícios/erros no
lançamento do tributo.

O Impugnante apresentou provas contundentes de que tais depósitos não lhe
pertencem, sendo valores transitórios que seriam transferidos aos seus reais
proprietários. Assim, não houve contraprova no auto de infração de que tais valores
pertencem ao Impugnante, não podendo, presumidamente, serem imputados como
renda auferida se ele comprovou não ser o titular dos valores depositados, o que
torna totalmente nulo o lançamento do tributo e seus acessórios (multas, juros, etc).

O lançamento tributou valores decorrentes de depósitos judiciais de clientes como
renda do Impugnante por duas vezes, uma no depósito do valor total (tabela do Anexo
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.606 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720036/2013-51

A) e outra, sobre os valores dos recibos de honorários (tabela do Anexo B), sem fazer
as devidas compensações.

A tributação, em caráter "bis in idem", de valores comprovadamente não
pertencentes ao Impugnante, tributados no depósito e no valor do recibo de
honorários, torna totalmente nulo o Auto de Infração, impossibilitando o Impugnante
de aferir os valores lançados como imposto omitido, gerando valor irreal de imposto
a pagar.

2.3. DA TRIBUTAÇÃO ERRÔNEA SOBRE VALORES JÁ TRIBUTADOS
ERRONEAMENTE
Além da errônea tributação dos valores principais e dos honorários de sucumbência,
o Sr. Auditor cometeu desacertos, relativamente às planilhas apresentadas.

Na tabela do Anexo A, o Sr. Auditor apresenta os depósitos que entende serem sem
comprovação de propriedade dos clientes, portanto, considerando renda omitida,
destacando, por exemplo, os depósitos efetuados no dia 26/06/2009, no valor de R$
285.278,07. Tais depósitos tidos por omitidos, ou seja, sem comprovação de sua
propriedade, estão perfeitamente comprovados, através dos alvarás de levantamento
juntados aos autos, sendo, incontroversamente, comprovada a origem dos depósitos,
ou seja, de propriedade dos clientes, além de sucumbência do contribuinte, também
devidamente declarada no imposto de renda 2010, ano-calendário 2009 e
identificada.

De forma totalmente equivocada, o Sr. Auditor, na planilha do Anexo B, lança os
mesmos valores, como identificados e tributa mais uma vez, como sendo honorários
advocaticios, ou seja, tributa os depósitos da tabela do anexo a, como sendo omitidos
integralmente e outra vez tributa os mesmos valores de depósitos da tabela do Anexo
B, dessa vez, como sendo identificados.

2.4. DOS VALORES TRIBUTADOS PRESUMIDAMENTE
Todavia, ao concluir o auto de infração, embora planilhados os valores que entendeu
justificados e não justificados, o autuante o fez em desacordo com os documentos
juntados, bem como, em grande parte, concluiu como renda auferida, de forma
presumida, prática totalmente rechaçada pela legislação tributária e pela
jurisprudência.

Ao aplicar a presunção de renda sobre valores constantes do extrato bancário,
praticou ato ilegal, passível de nulidade. A Súmula 182 do extinto TFR afasta o
entendimento do lançamento de tributos apenas com base em extratos bancários.

Embora o Impugnante tenha juntado documentos probantes da origem dos depósitos,
bem como demonstrado que os valores existentes na conta 597- 4 pertenciam aos
clientes, o Sr. Auditor impingiu como renda e aplicou, além da tributação normal,
multas absurdas.

2.5. DA PRESUNÇÃO DE RENDA NO IMPORTE DE 50%
Ao encerrar o auto de infração, o Sr. Auditor presumiu como renda auferida nas
tabelas do Anexo A e Anexo B, o percentual de 50% sobre todos os valores que
entendeu como omitidos. Deve ser afastado o entendimento de que o contribuinte deve
ser tributado em 50% sobre os depósitos, em face de não ter sido comprovado nos
autos que ele é detentor de 50% da conta conjunta.

Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.606 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720036/2013-51

2.6. DAS INCONSISTÊNCIAS NO ANEXO B DO TERMO DE VERIFICAÇÃO
FISCAL - (coluna Obs.)
No respectivo termo de verificação fiscal, o Sr. Auditor, equivocadamente, em sua
"coluna Obs", apresenta dados e informações errôneas, bem como valores tidos como
renda, baseados tão somente de forma presumida. Por conseguinte, presume o
recebimento de honorários advocatícios de R$ 10.482,32, proveniente do pagamento
do cliente Irene Pistoni, com depósito efetuado em 04/02/09, contudo, não apresenta
contraprova de tal afirmação, ou seja, simplesmente atrela o referido depósito como
sendo honorários advocatícios pagos ao Impugnante, sem nenhuma argumentação
plausível para tal fato, justificando tal assertiva no simples fato do cliente ter
recebido R$ 26.205,80 de valores atrasados do INSS.

Continuando, sem nenhuma base, presume 08 (oito) depósitos em conta, como sendo
honorários advocatícios e os tributa na base de 30% (trinta por cento), sem nenhuma
contraprova do alegado, sendo absolutamente certo que, não utiliza meios outros,
hábeis e legítimos, para confirmar os verdadeiros valores e sua percentagem, tais
como a declaração de renda do impugnante ou diligências cabíveis.

Na referida tabela do Anexo B, na "coluna Obs", em seu item 3, o Sr. Auditor, mais
uma vez, de forma equivocada, simplesmente presume que a diferença entre o
depósito na conta do Impugnante e o depósito efetuado na conta do cliente culmina no
que efetivamente percebeu de honorários, tributando sobre a metade dessa diferença,
no montante de 30%, cometendo erro em dois motes, quais sejam, o primeiro, em
presumir valores, sem a devida contraprova e, segundo, em presumir os honorários
em 30% (trinta por cento) também sem nenhuma produção de contraprova, que lhe
incumbia e que estava em seu pleno alcance. Repete esse mesmo procedimento
errôneo nos itens 4, 6, 9 e 10.

2.6.1. DO ERRO MATERIAL SOBRE VALORES PRESUMIDOS
2.6.1.1. dos itens 11 e 12 do Anexo B (Coluna Obs)

Completamente equivocada a articulação do Sr. Auditor, quanto aos valores lançados
em seus itens 11 e 12, no que pertine aos valores que indica como sendo depositados
no montante de R$ 96.385,22 (referente ao cliente Alexandre das Silva Campos) e R$
23.582,82 (referente ao cliente Orlando Logeri), uma vez que não existem nas contas,
os referidos depósitos, nesses valores, não podendo serem considerados para efeito de
tributação sobre eventuais honorários que entendeu ser do Impugnante, sendo, assim,
inexistente qualquer incidência de tributo sobre valores inexistentes, conforme se
pode denotar, em mera análise da referida conta, no dia 26/06/09.

2.6.1.2 . do item 7 do Anexo B (Coluna Obs)
Os valores lançados no item 7 do Anexo B, da "Coluna Obs", no termo de verificação
fiscal, no montante de R$ 236.802,34 (referente ao cliente João Pinto), são errôneos,
pois não existe na conta, o depósito nesse valor, não podendo, ser considerado para
efeito de tributação sobre eventuais honorários que entendeu, o auditor, serem do
impugnante, sendo, assim, inexistente qualquer incidência de tributo sobre valores
inexistentes, conforme se pode denotar, em mera análise da referida conta, no dia
06/05/09.

2.6.1.3 . do item 8 do Anexo B (Coluna Obs)
No mesmo compasso, demonstra irresignação, o contribuinte, no que alude ao
procedimento utilizado pelo Sr. Auditor, em não reconhecer valores que entende como
honorários advocatícios, no patamar inferior aos 30%.
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.606 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720036/2013-51

Não pode, o nobre funcionário de Receita, intencionar legislar sobre relações de
prestação de serviços liberais, podendo presumir ao bel entendimento, valores de
honorários, não acatando documentos hábeis (recibos) a comprovar o efetivo
recebimento de honorários. Nesse diapasão, não há que se considerar o entendimento
do Sr. Auditor, em tentar abater o direito do Impugnante, em provar
documentalmente, o primoroso procedimento, na percepção de seus consectários
profissionais, não ensejando, assim, a desconsideração da prova trazida, no referente
ao devido e/legal recebimento de seus honorários, não havendo, por conseguinte,
qualquer mácula nesse sentido. Ademais, o valor citado no item 8, foi percebido em
15%, tendo em mira, ser originário de parceria com outros colega de profissão
(procedimento comum entre advogados), restando os outros 15% ao parceiro.

2.6.1.4. do item 5 do Anexo B (Coluna Obs)
Igualmente ilegítima a tributação lançada, no item 5, da citada coluna, uma vez que o
Sr. Auditor, tributou a totalidade dos depósitos na data de 27/03/2009, não
considerando que os valores pertencentes à cliente Antonia da Silva Ramos redundou
em R$7.924,80, conforme plenamente comprovado, através dos próprios
comprovantes da Caixa Econômica Federal, em anexo, não podendo, em detrimento
dos direitos do Impugnante, serem considerados em sua totalidade.

1.2. DA MULTA DE OFÍCIO
Como penalização, foi aplicada sobre o montante, a multa de oficio de 75%.
Em nenhum momento, o contribuinte furtou-se de cumprir as determinações do
FISCO, tendo apenas solicitado mais prazo no cumprimento de algumas exigências,
pois não dependiam exclusivamente do Impugnante.
Os documentos tidos como não apresentados já constam nos autos. Ademais, a
imputação de omissão de rendimentos, sem a comprovação do intuito de fraude, não
justifica a aplicação de multa de ofício de 75%, como bem prescreve as Súmulas
CARF 14 e 25.
Destarte, é injusto o afastamento da multa aplicada com base no artigo 44, inciso I,
da Lei 9430/1996, pois, eventuais inexatidões na declaração não justificam a
qualificação de omissão de rendimentos. Dessa forma, não comprovada a omissão de
rendimentos, incabível aplicação da multa de ofício prevista no artigo 44, inciso I da
Lei 9430/96, cabendo apenas, em eventual apuração de imposto devido, aplicação da
multa prevista no artigo 61, parágrafo 1o e 2 o da Lei 9430/9.

Nesses moldes, injusta e incabível aplicação de multa do oficio de 75%, cumulada a
multa isolada de 50%, por não conter elementos caracterizadores.

1.3. DA MULTA ISOLADA
A multa deve ser afastada sob o argumento de que o acessório deve seguir a sorte do
principal. Se o principal é indevido, o acessório (multa) não pode ser cobrado.
Com base nos argumentos já expostos, os Sr. Auditor tributou inúmeros depósitos
imputando como renda auferida pelo Impugnante, contrariando toda a documentação
que comprova não ser sua renda.

Sendo os depósitos decorrentes de ações judiciais, não pertencentes ao Impugnante,
ele não está obrigado a recolher carnê-leão, até porque não era um rendimento, mas
sim, um depósito judicial que seria transferido ao seu destinatário. Ademais, já houve
a cobrança da multa de oficio, não podendo, o contribuinte, ser penalizado com a
cobrança da multa isolada, sob pena de dupla penalização de um mesmo fato, como
vem sendo decidido pelo Conselho de Contribuintes.

Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.606 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720036/2013-51

A Súmula já reconhece como indevida a cobrança de tributos sobre valores
comprovadamente de terceiros, sendo portanto, nulas as tributações que ocorreram
sobre os valores depositados pertencentes aos clientes, conforme comprovado nos
autos através dos alvarás de levantamento judicial. A súmula 34 entende cabível
multa de ofício quando, na origem dos depósitos de origem não comprovada, seja
constatada sua movimentação com o intuito de fraude.

No caso em análise, todos os depósitos foram comprovados na origem, não podendo,
portanto, manter a multa de ofício aplicada, eis que não comprovado indícios de
fraude.

2. DO PEDIDO
1. A nulidade do Auto de Infração em sua totalidade, em razão das várias
inconsistências comprovadas, bem como vícios, erro material e erro no lançamento,
sob pena de cerceamento de defesa, bem como abuso de autoridade na imposição de
tributos não devidos pelo impugnante;
2- Eventuais inexatidões na declaração deverão ser apenadas com a multa prevista no
artigo 61, § 1o e 2° da Lei 9430/96, uma vez que, não há comprovação de omissão
como intuito de fraude a ensejar aplicação da multa prevista no artigo 44, I, da Lei
9430/96;
3- O afastamento da multa isolada de 50%, uma vez que a mesma não se sustenta na
fragilidade das alegações da sua aplicação, razão pela qual, não está comprovada a
necessidade de recolhimento do carnê-leão no momento dos depósitos judiciais de
terceiros, bem como, sua inacumulatividade com a multa de oficio;
4- Diante do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
requer que seja acolhida a impugnação para o fim de anular o auto de infração em
sua totalidade;
5- Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente pela juntada de documentos, perícia contábil e demais elementos que
se fizerem no decorrer da lide.

A DRJ Salvador, na análise da peça impugnatória, manifestou o seu
entendimento, de forma resumida, no seguinte sentido:

Nulidade do auto de infração - Do cerceamento de defesa

O artigo 59 do Decreto no 70.235 trata da nulidade por cerceamento de defesa. Do
texto depreende-se que, no processo administrativo fiscal, o cerceamento do direito de
defesa resulta de despachos e decisões. Assim, não pode ocorrer previamente à
lavratura de atos ou termos, entre os quais se inclui o auto de infração.

Após a lavratura do auto de infração e de sua ciência é aberto o prazo para o
contribuinte impugnar a exigência fiscal, sendo-lhe proporcionado devidamente o
contraditório e a ampla defesa, pois, é só com a impugnação do auto de infração, que
se instaura o litígio entre o Fisco e o contribuinte, podendo-se, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas
alegações a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e provas e,
à luz da legislação tributária, o acórdão de primeira instância administrativa.
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.606 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720036/2013-51

No caso em tela, tendo sido facultado ao contribuinte impugnação na qual o autuado
demonstra de forma inequívoca seu pleno conhecimento do processo fiscal e,
apresenta seus argumentos de defesa, ora apreciados, não procede a arguição de
nulidade por cerceamento do direito de defesa. O embasamento do lançamento em
extratos bancários, sem a autorização do contribuinte ou judicial, é questão a ser
enfrentada no mérito.

Da jurisprudência administrativa e judicial
Com relação à jurisprudência judicial, esclarece-se que a eficácia dos acórdãos dos
tribunais limita-se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo
de que resultou a sentença, não aproveitando esses acórdãos em relação a qualquer
outra ocorrência senão aquela objeto da sentença, ainda que de idêntica natureza,
seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte do processo de que
decorreu o acórdão.

Quanto às decisões administrativas aludidas pelo Contribuinte ao longo de sua peça
impugnatória, cumpre observar que essas só se aplicam aos autos nos quais foram
proferidas não sendo cabível seu emprego a qualquer outro processo, mesmo que
versando sobre a mesma matéria, por não se constituírem em norma geral.

Doutrinas
No que se refere às doutrinas transcritas, cabe esclarecer que mesmo a mais
respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser
oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito
tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.

Do mérito
A presente tributação da omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários
pautou-se no art. 42 e parágrafos, da Lei no 9.430, de 1996, que estabeleceu, a partir
de 01/01/1997, uma presunção legal de omissão de rendimentos, autorizando o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprovasse, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.

Como se depreende da leitura do dispositivo legal acima, os depósitos bancários cujo
titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprovar a origem, mediante documentação hábil e idônea, tornam-se sujeitos à
tributação, por presunção legal de omissão de rendimentos.
A autoridade fiscal, ao constatar a existência dos depósitos bancários nos limites que
a lei prevê, intima o contribuinte a comprovar a origem dos mesmos, como ocorreu
na presente ação fiscal. Com relação aos créditos, em relação aos quais o
contribuinte não apresentou a comprovação, ficou configurada a hipótese de
incidência presente no ordenamento legal.

Entende-se por comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei
9.430, de 1996, a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que
possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre
de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há a
necessidade de se estabelecer uma relação entre cada crédito em conta e a origem
que se deseja comprovar.

Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.606 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720036/2013-51

Para a comprovação da origem dos depósitos é necessária a vinculação de cada
depósito a uma operação realizada, já tributada, isenta ou não tributável ou que será
tributada após ser identificada, por meio de documentos hábeis e idôneos. Não
comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem
poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio da
Legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a
inquestionável observância da legislação.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o titular da conta bancária a apresentar os
documentos/informações/esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de
omissão de rendimentos de que trata o artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996. Contudo, a
comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do
contribuinte.

Inaplicável, portanto, a Súmula TFR 182 citada pelo impugnante, visto que
inteiramente superada pela entrada em vigor da Lei no 9.430, de 1996, que tornou
lícita a utilização de depósitos bancários de origem não comprovada como meio de
presunção legal de omissão de receitas ou de rendimentos.

Esclarece-se que a Súmula CARF n° 32, transcrita pelo impugnante, refere-se ao uso
da conta bancária por interposta pessoa, ou seja, aquela que aparece em determinado
negócio jurídico com finalidade de ocultação do verdadeiro interessado.

No Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF), o contribuinte foi intimado a
apresentar os extratos bancários de todas as contas mantidas em instituições
financeiras do Brasil e do exterior, suas e de seus dependentes, no período
compreendido entre 01/01/2009 a 31/12/2009. Foi, também, intimado a comprovar a
origem dos depósitos bancários relacionados no anexo ao referido TIPF, com
documentação hábil e idônea. Tais depósitos foram identificados em procedimento
fiscal anterior, aberto sobre Milton Alves Machado Júnior, que mantinha com
Fernando Ramos de Camargo contas conjuntas na Caixa Econômica Federal (CEF).

Tanto o interessado como o co-titular informaram que todos os depósitos na conta
2950.001.000597-4 ocorreram em função de ações judiciais de terceiros e
honorários, tendo apresentado cópias de alvarás de levantamento e de extratos
bancários. Ambos atuaram como advogados, em parceria, com procuração em nome
de seus clientes. Dessa forma, obtiveram autorização judicial para efetuar os
levantamentos, que correspondem aos depósitos questionados pelo Fisco.

O contribuinte trouxe uma série de documentos em atendimento à intimação, sendo
recibos, comprovantes bancários e alvarás judiciais. Os elementos não esclareceram
todos os depósitos. Na declaração do imposto de renda da pessoa física (DIRPF)
apresentada pelo contribuinte em 2010, relativa aos fatos de 2009, o total de
rendimentos declarados atingiu R$ 211.904,40. Os rendimentos recebidos de pessoas
físicas somaram R$ 60.000,00. Este valor foi inferior aos honorários atribuídos ao
contribuinte. Os depósitos comprovados foram listados no Anexo B, em que constam
as explicações para o cálculo dos honorários. Grande parte das operações teve
respaldo em levantamentos autorizados por alvarás expedidos por autoridades
judiciais e realizados pelos procuradores Fernando Ramos de Camargo e Milton
Alves Machado Júnior, ambos advogados, em nome de seus clientes. Os depósitos
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.606 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720036/2013-51

foram realizados na conta conjunta dos procuradores (CEF, ag. 2950, c/c
001.000597-4), que os repassavam posteriormente aos clientes, retendo os
honorários. Portanto, os honorários estiveram disponíveis aos procuradores no
momento do depósito.

Em geral, foram considerados os valores de honorários que constam dos recibos
apresentados, sendo que na coluna "Obs." do Anexo B estão as razões das exceções.
Por exemplo, na ausência de recibos, foi atribuído 30% do levantamento judicial
como honorários, prática habitual dos próprios interessados, comprovada nos recibos
e respaldada na Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, aprovada
em 21/03/2005, reajustada para o ano 2009. Por se tratar de conta conjunta, o valor
dos honorários foi dividido pela metade, sendo a outra metade atribuída ao co-titular
Fernando Ramos Camargo, visto que ambos os advogados atuaram conjuntamente
nas ações, como demonstram os documentos. Analise-se, a seguir, os argumentos do
impugnante

Dos valores lançados em duplicidade
Analisando as planilhas dos anexos A e B e a documentação acostada aos autos,
verifica-se que os depósitos bancários relacionados a seguir referem-se a
levantamentos com autorização judicial, e foram incluídos indevidamente na tabela
do Anexo A (depósitos de origem não justificada), visto que referem-se a valores
recebidos por clientes, dos quais foram tributados os honorários advocatícios
correspondentes, conforme tabela do Anexo B.

Assim, devem ser excluídos do lançamento esses depósitos no valor total de R$
474.750,56, que foram tributados à razão de 50% no contribuinte, ou seja, R$
237.375,28.

Saliente-se que, examinando o termo de verificação fiscal e anexos A e B, bem como
os documentos dos autos, verifica-se que o equívoco apontado ocorreu somente com
relação aos depósitos bancários citados. A tributação da diferença dos honorários
recebidos apurados (tabela do Anexo B) ocorreu nos meses em que os honorários
excederam os rendimentos declarados como recebidos de pessoas físicas na DIRPF
2010.

Da presunção de renda no importe de 50%
O contribuinte alega que deve ser afastada a tributação de 50% sobre os depósitos,
em face de não ter sido comprovado nos autos que ele é detentor de 50% da conta
conjunta. Conforme ficha de abertura e autógrafos de conta conjunta, de fl. 15, a
conta bancária na Caixa, agência 2950, de no 001.00597-4, objeto do lançamento, é
de titularidade do contribuinte e de Milton Alves Machado Junior. Assim, na forma do
artigo 58, § 6o, da Lei no 10.637, de 31 de dezembro de 2002, está correto o critério
utilizado pela autoridade fiscalizadora para lançar os depósitos em conta conjunta
sem origem comprovada na proporção de 50% para o autuado.

Das inconsistências no anexo B do termo de verificação fiscal - (coluna Obs.)
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.606 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720036/2013-51

O impugnante alega que o autuante, equivocadamente, na "coluna Obs" do anexo B
apresenta dados e informações errôneas, bem como valores tidos como renda,
baseados tão somente em presunção, nas situações a seguir.

a) Presume o recebimento de honorários advocatícios de R$ 10.482,32, proveniente
do pagamento da cliente Irene Pistoni, com depósito efetuado em 04/02/2009, sem
apresentar a comprovação. Sem razão o impugnante, à fl. 93 consta o comprovante
do depósito, efetuado por Irene Pistoni, na conta conjunta do contribuinte, no valor
de R$ 10.482,32, em 04/02/2009, a título de "Pgto Precatório".

b) Presume 08 depósitos em conta como sendo honorários advocatícios e os tributa
na base de 30% sem nenhuma prova. Os referidos depósitos constam no anexo B
(depósitos comprovados), com o índice 2 nas observações "Honorário 30% do
depósito, comprovante inexistente", e referem-se a depósitos efetuados na conta
bancária do impugnante, dos quais foi considerado tributável somente os honorários
advocatícios proporcionais, mesmo sem o recibo de tais honorários. Portanto, o
contribuinte foi beneficiado no procedimentos fiscal, caso contrário, o depósito seria
tributado no valor integral, como sem origem justificada.

c) Nos itens 3, 4, 6, 9 e 10, o Sr. Auditor presume que a diferença entre o depósito na
conta do Impugnante e o depósito efetuado na conta do cliente culmina no que
efetivamente percebeu de honorários, tributando sobre a metade dessa diferença, no
montante de 30%, cometendo dois erros, quais sejam, o primeiro, em presumir
valores, sem a devida contraprova e, segundo, em presumir os honorários em 30%
também sem nenhuma produção de contraprova, que lhe incumbia e que estava em
seu pleno alcance. Correto o lançamento, visto que os valores que não foram
repassados aos clientes devem ser considerados honorários do impugnante.

Do erro material sobre valores presumidos
O autuado traz os seguintes argumentos:

a) dos itens 11 e 12 do Anexo B (Coluna Obs) Não existem nas contas bancárias os
valores lançados nos itens 11 e 12, como depositados no dia 26/06/2009, nos
montantes de R$ 96.385,22 e R$ 23.582,82, referentes aos clientes Alexandre das
Silva Campos e Orlando Logeri, respectivamente. No extrato bancário de fl. 35,
consta o depósito na conta conjunta do autuado, no valor de R$ 285.278,07, que
engloba os valores recebidos referentes aos clientes Vandui Gomes, Alexandre Da
Silva Campos, João Miranda Da Cruz e Orlando Logeri Ademais, no caso, o
lançamento se referiu aos honorários recebidos pelo impugnante, que atuou como
procurador dos clientes de Alexandre das Silva Campos e Orlando Logeri, que
receberam os valores em 26/06/2009, conforme alvarás e comprovantes de fls. 233 a
236, sendo irrelevante se os valores foram ou não depositados na conta bancária do
autuado.

b) do item 7 do Anexo B (Coluna Obs)
Não existe na conta bancária o valor lançado no item 7, como depositado no dia
06/05/2009, de R$ 236.802,34, referente ao cliente João Pinto. Conforme documentos
de fls. 179 e 180, o impugnante é o procurador do cliente e o valor foi depositado na
conta conjunta do contribuinte na Caixa Econômica Federal, e consta no extrato
bancário à fl. 33.

c) do item 8 do Anexo B (Coluna Obs)
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.606 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720036/2013-51

O autuado alega que recebeu 15% a título de honorários, sendo que os outros 15%
foram recebidos pelo colega de profissão, seu parceiro O item 8 refere-se à cliente
Maria de Lourdes Menegazzi, cujo depósito na conta conjunta do autuado foi no valor
de R$ 9.515,27, em 30/05/2009, e os honorários considerados recebidos foram de R$
2.854,58, sendo a parte do contribuinte, R$ 1.427,29, correspondente a 15% do valor
levantado. Portanto, descabida a alegação.

d) do item 5 do Anexo B (Coluna Obs)
O contribuinte alega(sic): "o Sr. Auditor tributou a totalidade dos depósitos na data
de 27/03/2009, não considerando que os valores pertencentes à cliente Antonia da
Silva Ramos, redundou em R$ 7.924,80, conforme plenamente comprovado, através
dos próprios comprovantes da Caixa Econômica Federal, em anexo, não podendo, em
detrimento dos direitos do Impugnante, serem considerados em sua totalidade".
Conforme comprovante de fl. 164, em 27/03/2009, foi depositado na conta conjunta
do autuado o valor de R$ 20.682,00, relativo ao levantamento judicial em nome da
cliente Antonia da Silva Ramos e os honorários considerados recebidos foram de R$
6.204,61 (30%). Consta, também, à fl. 164, o aviso de débito na conta da cliente de
R$ 7.924,80, que o impugnante, em sua confusa argumentação, não provou que tenha
relação com o valor lançado. Assim, não há nada a alterar quanto a este item.

Da multa de ofício
O impugnante alega que a omissão de rendimentos, sem a comprovação do intuito de
fraude, não justifica a aplicação de multa de ofício de 75%, cabendo apenas, em
eventual apuração de imposto devido, a aplicação da multa prevista no artigo 61,
parágrafo 1o e 2 o da Lei 9430/1996(multa de mora). Com relação à multa de ofício,
assim dispõe o art. 44 da Lei no 9.430, de 27/12/1996.

A multa qualificada de 150% tem por fundamento o parágrafo 1o do artigo 44 da Lei
no 9.430/1996, transcrito, que trata da qualificação das infrações nos casos previstos
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 . Depreende-se do texto transcrito que,
no que tange à omissão de rendimentos, o inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/1996
estabelece que, nos casos de omissão total de rendimentos, falta de apresentação de
declaração, bem como nos casos de omissão parcial, resultante de declaração
inexata, a multa aplicável é a normal de 75%, exceto nos casos previstos nos artigos
71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964.

A Súmula CARF n° 34, transcrita pelo impugnante, refere-se à aplicação da multa
qualificada(150%) nos casos de movimentação de recursos em contas bancárias de
interpostas pessoas. As Súmulas CARF n.° 14 e 25 dispõem que, para a qualificação
da multa de ofício, é necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do
sujeito passivo.

No caso, a multa de 75% foi corretamente aplicada, conforme enquadramento legal,
por não ter o autuante entendido que houve ação dolosa por parte do contribuinte na
omissão de rendimentos lançada. Portanto, estão equivocados os argumentos do
impugnante de que a multa de 75% só caberia em caso de comprovação do intuito de
fraude.

Multa por falta de recolhimento a título de carnê-leão
A Lei no 7.713, de 1988, em seu art. 8o, estabelece que os rendimentos que não tenham
sido tributados na fonte, no País, recebidos por pessoa física de outra pessoa física,
ou de fontes situadas no exterior, sujeitam-se ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão).
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.606 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720036/2013-51

Já a Lei no 8.134, de 1990, art. 4o, inciso I, determinou que o imposto de que trata a
Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, seria calculado sobre os rendimentos efetivamente
recebidos no mês.

Ocorre que, além de estarem sujeitos ao recolhimento mensal, os rendimentos de que
trata a Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, compõem, também, a base de cálculo do imposto
de renda na declaração de ajuste anual, conforme dispõe o art. 44 da Lei no 9.430,
de 27/12/1996, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007, supratranscrito. A
legislação tributária trata distintamente de cada uma das multas, determinando, de
forma expressa, a aplicação de multa pela ausência de pagamento, a ser exigida
juntamente com o imposto (inciso I), assim como a exigida isoladamente, pelo não
recolhimento do carnê-Leão (inciso II), não havendo qualquer determinação de que a
aplicação de uma exclui a outra.

Portanto, não há disposição legal proibitiva da cumulação da multa de ofício e a
multa exigida isoladamente pela falta de recolhimento do carnê-leão.
Independentemente de ter sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste
anual, não havendo o recolhimento mensal, deve ser exigida a multa isolada.
Saliente-se que a multa é "isolada", sem tributo, pois o imposto é cobrado na
respectiva declaração de ajuste, pela inclusão, junto aos demais rendimentos
tributáveis recebidos no ano-calendário, dos rendimentos sujeitos ao pagamento do
carnê-leão. Assim, tem-se como correto o procedimento fiscal levado a efeito, uma
vez que o dispositivo legal seria incapaz de promover o efeito pretendido se pudesse
qualquer contribuinte não efetuar os pagamentos mensais, adiando-os para a
Declaração de Ajuste Anual ou quando lhe fosse conveniente. A intenção do
legislador é indubitável: estabelecer distinção entre aquele que cumpre a obrigação
de recolher o Carnê-Leão, mensalmente, nas datas previstas na legislação, e o que
nada ou parcialmente recolhe. No caso, o impugnante deixou de recolher o imposto
de renda mensal(carnê-leão) a que estava obrigado por ter recebido rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício – honorários advocatícios. Esse fato ensejou a
cobrança de multa isolada.

Ao final da impugnação, o contribuinte protesta provar o alegado por todos os meios
de prova em direito admitidos, especialmente pela juntada de documentos e perícia
contábil. No entanto, até o momento do julgamento, não houve a juntada de nenhum
elemento, motivo pelo qual fica prejudicado o referido protesto. Diante de todo o
exposto, deve ser excluído do lançamento, o valor de R$ 237.375,28, que corresponde
ao imposto de R$ 65.278,20(27,5%). Assim, voto no sentido de rejeitar a preliminar
de nulidade, e, no mérito, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO,
cancelando o imposto de R$ 65.278,20.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte repisa os argumentos incitados em
na impugnação ;, rogando que seja declarada a nulidade do Auto de infração com base na
Súmula 29 do CARF, e que comprovou a existência de rendimentos em conta conjunta; em caso
de prosseguimento do auto, que sejam reanalisados todos os pontos do lançamento eis que há
discrepâncias evidentes no lançamento; pede a redução das multas aplicadas.

Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.606 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720036/2013-51

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O Recorrente foi cientificado do teor da decisão de primeira instância em
14/05/2019, por via postal. Considerando-se que a ciência da decisão recorrida ocorreu nesta
data, o prazo exauriu em 14/06/2019. Todavia, só veio apresentar recurso voluntário em
17/06/2019, após o prazo estabelecido no art. 33 do Decreto n. 70.235/1972, caracterizando-se
assim a sua intempestividade, restando prejudicado o seu conhecimento. Ante o exposto, voto
por não conhecer do recurso voluntário, em virtude de intempestividade

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso
voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 1047
DF CARF MF
Original